Tribunal: TJMT
Processo: 1019962-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019962-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RONEI JOSE MADERS - CPF: 640.280.112-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto para restabelecer os efeitos do
t
ermo de
e
mbargo ambiental
.

II. Questão em discussão

2.
Há
04 (
quatro
)
questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise dos endereços utilizados para notificação; (
ii
) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 51, §1o, do Código Florestal; (
iii
) saber se houve omissão quanto aos efeitos da nulidade notificatória sobre a validade do termo de embargo; e (
iv
) saber se houve obscuridade na classificação dos atos administrativos como interruptivos da prescrição.

III. Razões de decidir

3.
O
voto condutor do v.
acórdão embargado analisou adequadamente a questão da nulidade notificatória, concluindo que tal circunstância não comprometeria a validade do trâmite administrativo como um todo, especialmente considerando a movimentação processual contínua identificada nos autos.

4.
A questão relativa ao enquadramento no art. 51, §1o, da Lei no 12.651/2012 foi expressamente enfrentada, consignando que os dispositivos invocados tratam de vedação aplicável a atividades exclusivamente voltadas à subsistência imediata, o que não se verifica no caso
, ao menos nesta fase de cognição sumária.

5.
O embargo ambiental possui natureza acautelatória e preventiva, destinado a cessar a continuidade do dano ambiental, constituindo medida de polícia administrativa autônoma, independentemente dos alegados vícios do processo administrativo sancionador.

6.
A constatação de movimentação processual contínua, com práticas de atos administrativos no período analisado, afasta a configuração da alegada paralisação processual, aplicando-se adequadamente as diretrizes do IRDR Tema 9 sobre prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão mediante a correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou manifestação de irresignação com o resultado do julgamento."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 12.651/2012, art. 51, §1o; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 116, §1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR Tema 9.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
RONEI JOSÉ MADERS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos n. 1019962-38.2025.8.11.0000, restabelecendo os efeitos do Termo de Embargo no 200441591
.

Em suas razões recursais, a
parte embargante

sustenta
a existência de

03 (
três
)
omissões no v. acórdão embargado, requerendo efeitos modificativos
, a saber:
(i)

omissão quanto à análise do cadastro estadual que demonstraria endereços incorretos utilizados nas notificações, comprometendo a validade do procedimento administrativo
;
(
ii
)

omissão quanto à análise de seu enquadramento no art. 51, §1o, da Lei n. 12.651/2012, alegando possuir propriedade inferior a 4 módulos fiscais
;
(
iii
)
omissão quanto aos efeitos reflexos da nulidade notificatória sobre o termo de embargo, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto à obscuridade, contesta a classificação dos atos administrativos como interruptivos da prescrição intercorrente, argumentando que os despachos de 07/06/2021 e 30/08/2022 constituem meros encaminhamentos sem apuração fática, que o ofício de 15/09/2022 apenas determina nova notificação sem apuração probatória, e que a decisão de 28/02/2024 ocorreu quando a prescrição já se consumara.

Diante de tais premissas, r
equer o provimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
.

A parte embargada apresentou contrarrazões
no Id.
307175399
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
RONEI JOSÉ MADERS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo no 200441591.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

A parte embargante suscita
03 (
três
)
alegadas omissões e
01 (
uma
)
obscuridade no v. acórdão embargado.

1. Da Primeira Alegada Omissão - Endereços Utilizados para Notificação
.

A parte
embargante sustenta que o
v.
acórdão teria se omitido quanto à análise do cadastro estadual que demonstraria que os endereços utilizados pelo Estado para as tentativas de notificação não corresponderiam ao seu domicílio real, qual seja:
"Linha 06, km 12, assentamento P.A. Nova Cotriguaçu, Lote 685, Cotriguaçu/MT".

Compulsando-se o v. acórdão embargado, verifica-se que a questão foi devidamente apreciada quando consignado que:

"Em análise de cognição sumária, embora a parte ora agravada sustente que a notificação por edital de 21/05/2021 foi declarada nula pela própria SEMA/MT em 15/09/2022, tal circunstância, a princípio, não compromete a validade de todo o trâmite administrativo, sobretudo diante da posterior notificação e da ausência de demonstração de prejuízo real à ampla defesa."

De igual modo,
"A alegação de nulidade da notificação editalícia não afasta, neste momento, a ocorrência de atos administrativos efetivos no curso do processo, capazes de interromper a contagem do prazo prescricional."

Vê-se, portanto, que o
voto condutor do v. acórdão analisou adequadamente a questão da nulidade notificatória, concluindo que tal circunstância não comprometeria a validade do trâmite administrativo como um todo, especialmente considerando a movimentação processual contínua identificada nos autos.

2. Da Segunda Alegada Omissão - Aplicação do Art. 51, §1o, do Código Florestal.

A parte embargante alega omissão quanto à análise d
o
enquadramento na hipótese do art. 51, §1o, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), sustentando que seria proprietário de imóvel inferior a 4 módulos fiscais, assentado no P.A. Nova Cotriguaçu e possuidor de PRONAF.

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão ao consignar:

"Não restou identificado, neste momento, fundamentos suficientes para justificar a tentativa de afastar o embargo, mormente com base no art. 51, §1o, da Lei n. 12.651/2012 e no art. 16 do Decreto n. 6.514/2008, pois tais dispositivos tratam de vedação aplicável a atividades exclusivamente voltadas à subsistência imediata e realizadas dentro dos limites legais."

E ainda que,
"No presente caso, há elementos que indicam a realização de supressão em área significativa (10,07 hectares), sem qualquer autorização prévia, o que descaracteriza o requisito da legalidade mínima exigida mesmo para propriedades familiares."

A fundamentação do v. acórdão demonstra que a questão foi devidamente analisada,
não havendo que se falar, portanto, em omissão na presente hipótese.

3. Da Terceira Alegada Omissão - Efeitos da Nulidade sobre o Termo de Embargo
.

A parte
embargante sustenta que haveria omissão quanto aos reflexos da nulidade notificatória sobre a validade do termo de embargo, argumentando que sua manutenção violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O v. acórdão embargado tratou desta questão ao estabelecer que:

"O embargo ambiental possui natureza acautelatória e preventiva, destinado a cessar a continuidade do dano ambiental, conforme preceitua o art. 116, §1o, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e o art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013."

E ainda que
"A suspensão dos efeitos do termo de embargo, mantida até o julgamento final da ação anulatória, pode acarretar dano ambiental de difícil ou impossível reparação, comprometendo a efetividade da tutela ambiental e o exercício regular do poder de polícia."

A fundamentação evidencia que a natureza cautelar e preventiva do embargo ambiental justifica sua manutenção independentemente d
os alegados vícios
do processo administrativo sancionador, uma vez que sua finalidade primordial é a cessação imediata do dano ambiental, constituindo medida de polícia administrativa autônoma.

4. Da Alegada Obscuridade - Natureza dos Atos Interruptivos
.

A parte
embargante sustenta
, por fim,
que haveria obscuridade na classificação dos atos administrativos como interruptivos da prescrição intercorrente, argumentando que os despachos de encaminhamento e o ofício de anulação da notificação não constituiriam atos de apuração fática.

O v. acórdão foi expresso ao fundamentar que:

"A cronologia dos atos administrativos revela, neste momento, movimentação processual contínua, com práticas de atos efetivos de apuração, incluindo: despachos administrativos (07/06/2021, 30/08/2022, 15/09/2022), ofícios (15/09/2022) e decisão administrativa final (28/03/2024)."

A decisão embargada aplicou adequadamente as diretrizes estabelecidas no IRDR Tema 9, que determina a incidência da prescrição intercorrente
"apenas quando o procedimento permanecer paralisado por mais de 03 (três) anos, sem a prática de atos processuais que importem efetivamente na apuração do fato".

A constatação de movimentação processual contínua, com práticas de atos administrativos no período analisado, afasta a configuração da alegada paralisação processual, independentemente da natureza específica de cada ato isoladamente considerado.

Com
efeito, conclui-se que
o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, apresentando fundamentação jurídica robusta e suficiente para a solução da controvérsia, de modo que
as alegações do embargante configuram, em verdade, irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
RONEI JOSÉ MADERS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025